Tribunal: CARF
Processo: 10240.720143/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720143/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
NELIO NILTON NIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o Valor da Terra Nua - VTN declarado pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720143/2007-47
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720143/2007-47

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 75/78, exercício 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de utilização limitada – área de reserva legal não
comprovada; e b) valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB. Demonstrativo
de apuração à fl. 77.
Complementando a Descrição dos Fatos a fiscalização afirmou que para as áreas
de reserva legal é necessário que o proprietário do imóvel averbe as referidas áreas à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, até o último dia do ano anterior a que se refere o fato gerador.
Em impugnação apresentada às fls. 82/105, o contribuinte alega que inexiste
previsão legal para glosa de área de reserva legal por falta de averbação, que não consta nos
autos informação sobre o SIPT.
A DRJ/REC julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão 11-26.634 de
fls. 145/154, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. •
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 24/7/2009 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 157), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/8/2009, fls. 160/176, que contém, em síntese:
Discorre sobre a desnecessidade de averbação da área de reserva legal no registro
do imóvel para a obtenção da isenção do ITR.
Insurge-se contra o arbitramento do VTN, referindo-se às razões já apresentadas
na impugnação, segundo a qual alega que não foram respeitadas as características regionais do
imóvel, a aptidão agrícola, suas dimensões, eventuais litígios sobre a terra, funcionalidade,
tempo de uso etc.
Requer seja cancelado o lançamento de ofício.
O Processo foi encaminhado ao CARF para julgamento, e por meio do Acórdão no
2401-007.039 (fls. 178/187), em 09/10/2019 a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720143/2007-47

Julgamento julgou, por maioria de votos, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a ausência de sujeição passiva.
O processo foi encaminhado à PGFN em 5/11/2019 (fl. 188) e, em 2/12/2019, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 189/204, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a legitimidade passiva, no caso de imóvel invadido por terceiros.
O processo foi encaminhado à Presidência da 4a Câmara da 2a Seção para análise
do Recurso Especial que, por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (fls.
208/213), em 6/1/2020 deu encaminhamento ao recurso interposto.
O contribuinte tomou ciência do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 3/3/2020 (fl. 220) e, em 16/3/2020,
tempestivamente, interpôs suas Contrarrazões ao Recurso Especial de fls. 219/226, onde pede a
manutenção integral do acórdão recorrido e, caso assim não se entenda, que sejam devolvidos os
autos ao Colegiado a quo para que sejam julgadas as demais questões objeto do lançamento.
O Processo foi encaminhado à Câmara Superior da 2a Seção do CARF para
julgamento, e, conforme Acórdão no 9202-009.438 (fls. 230/239), em 24/3/2021, a 2a Turma da
CSRF julgou no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos
ao Colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
Após a ciência do Acórdão de Recurso Especial pela PGFN em 17/4/2021 (fl.
241) e pelo contribuinte em 7/6/2021 (fl. 249) o processo foi encaminhado ao CARF para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720143/2007-47

§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, mesmo que dispensável o ADA, diante da falta de averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal em data anterior ao fato gerador, não há como se
acatar a Área de Reserva Legal – ARL declarada.

VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)

O contribuinte declarou, para o exercício 2004, o valor do VTN correspondente de
R$ 11.193,27, ao passo que o valor verificado com base no SIPT, era de R$ 1.773.956,78
Diante da evidente discrepância dos valores, o contribuinte foi intimado a
apresentar laudo técnico que demonstrasse o VTN utilizado. Tal laudo não foi apresentado para a
fiscalização, nem quando da apresentação da defesa ou do recurso.
Quanto ao arbitramento do VTN, verifica-se que foi adotado o valor médio das
DITRs do Município do imóvel (documento juntado à fl. 11), mas não foi atendida a
determinação legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o
arbitramento não pode ser mantido.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720143/2007-47

Sendo assim, deve ser restabelecido o VTN/ha declarado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 261
DF CARF MF
Original